Tribunal: TJBA
Processo: 8031671-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031671-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA SILVA BATISTA

Advogado(s): GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS, GLECIO CERQUEIRA MONTEIRO

AGRAVADO: TAMIRES LEAL MACHADO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se
de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Locação
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pel
a
autor
a
. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar a juntada de prova da hipossuficiência configura
error
in procedendo; (
ii
) analisar se os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade financeira do agravante para suportar as despesas processuais. 3. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem a prévia intimação do autor para apresentar documentação comprobatória configura violação ao art. 99, § 2º, do CPC/2015, constituindo
error
in procedendo. 4.
No presente caso, os documentos colacionados aos autos revelam indícios suficientes de insuficiência de recursos para justificar a concessão do benefício.
5
. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8031671-16.2025.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
CLAUDIA SILVA BATISTA

e A
grav
ad
a

TAMIRES LEAL MACHADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07